Tribunal: TJSP
Processo: 2146067-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Resolução de compra e venda de imóvel – Pretendida concessão de tutela, com vistas à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do preço, bem como impor à ré a obrigação de se abster de encaminhar o nome dos autores aos órgãos de proteção ao crédito – Razoabilidade – Imposição à requerida em arcar com as despesas inerentes ao imóvel –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Resolução de compra e venda de imóvel – Pretendida concessão de tutela, com vistas à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do preço, bem como impor à ré a obrigação de se abster de encaminhar o nome dos autores aos órgãos de proteção ao crédito – Razoabilidade – Imposição à requerida em arcar com as despesas inerentes ao imóvel – Inadmissibilidade – Medida que é mera decorrência da resolução do contrato – Precedentes desta E. Corte e do Colendo STJ – Decisão parcialmente reformada – Agravo parcialmente provido.